Tribunal: TJMT
Processo: 1009723-72.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009723-72.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GERLANE SOUZA CALABRIA - CPF: 621.084.251-87 (RECORRENTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LUNKES - CPF: 061.238.021-19 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE.
FORTUITO INTERNO.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO
DANO MATERIAL
(EMERGENTE)
.
ATRASO DE VOO (MAIS DE 24 HORAS). CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS.
DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
d
e

transporte

aéreo

(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
e art. 21 da
Resolução

nº
400/2016 da ANAC).
A
reacomodação

em
outro
voo
,
depois
de
mais
de 24

horas (ID 201841189/
PJe
),
configura

conduta

ilícita
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviços

possui

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

como
nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No
caso
de
transporte

aéreo
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
.

A
manutenção

preventiva
da
aeronave
é
considerada

fortuito

interno
, visto que
faz

parte
da
execução
do
serviço

contratado
e

não

e
xclui a

responsabilidade
da
companhia

aérea
.

3.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Não

havendo

provas
do
d
ano
material
sofrido
,

é
indevida

a

indenização
.

4.

O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No
presente

caso
,
o

atraso

foi
de
mais
de 24 horas (ID 201841189/PJe2),
excessivamente
superior
ao

legalmente

tolerável
(4h),
superando
o
mero

aborrecimento
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o
atraso
de
voo
de
mais
de 24 horas,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$8.000,00
é
excessiva e deve ser reduzida para
R$6.000,00 (seis mil reais),
quantia
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral
, segundo os precedentes desta Turma Recursal
.

6.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1009723-72.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
MARIA GERLANE SOUZA CALABRIA / PEDRO HENRIQUE LUNKES

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA GERLANE SOUZA CALABRIA
e
PEDRO HENRIQUE LUNKES

ajuiz
aram

reclamação

indenizatória

em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença proferida no ID 201841661/
PJe
. Concluiu que: a) não foi comprovado pela parte reclamada
que
realizou a prévia comunicação de alteração de voo; b)
a situação
acarretou frustrações
que
configuram o dano moral
;
e c) no tocante aos danos materiais, deve a ré indenizar o requerente pelos danos materiais devidamente comprovados. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos da inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de 8.000,00 a título de danos morais e ao ressarcimento aos autores da quantia de R$ 575,92, à título de indenização por danos materiais.

A
parte

reclamada

interpôs

recurso

inominado
no ID 201841662/
PJe
.
Sustentou
que:
a) a
ocorrência
do
cancelamento
de
voo

ocorreu

por

necessidade
de
manutenção

emergencial

na

aeronave
; b)
foi

ofertado
o
próximo

voo

disponível

aos

passageiros
; c)
inexiste

conduta

ilícita
; d)
não

foi

possível

prever

ou

impedir
o
cancelamento
do
referido

voo
,
haja
vista que
o

ocorrido
se
deu

única
e
exclusivamente

em

razão
de
força

maior
; e)
ofereceu

suporte
material; f)
inexiste

dano
moral,
tratando
-se de
mero

aborrecimento
; g)
não

houve

qualquer

evidência
que
comprove
o
prejuízo

alegado

pelos

Recorridos
e; h)
deve
ser
minorado
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
.
Requereu

seja

julgada

improcedente
a
demanda

ou

minorado
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
no ID 201841666/PJe2
objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica
, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas,

independentemente da c
ausa,

imp
õe
às companhias aéreas o dever de prestar informação
, suporte
e
opç
ões
de solução para os passageiros.

O
art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
é ainda mais
específico
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido
, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa
:

(...)
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-s
e
i
n
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos
aclarat
órios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ

EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2
015
,
DJe
31/03/2015)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea
previa a
chegada
da
parte

reclamante

ao

destino

contratado
(Campinas/SP)
em
06
/05/2023
às
6
h3
0 (ID 201841183/
PJe
).

Todavia
,
como

reconhecido
pela
parte

reclamada
, a
parte

reclamante

foi

reacomodada

em
outro
voo
, tendo
sua

chegada

ao

destino

somente
no
dia
07
/05/2023
às
7
h00
,
ou

seja
, com
atraso
de
mais
de 24 horas,
lapso

este

excessivamente
superior
ao

legalmente

permitido
.

Portanto
,
diante
do
atraso
superior
a 4 horas
, a
conduta
da
parte

reclamada

configura

conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que
,
nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constitu
em
caso fortuito ou força maio
r, eventos com comprovação
e
que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente
e

restrições decorrentes
de pandemia.

Dessa forma,
os
atraso
s
de voo
provocados por
chegada tardia da aeronave,
manutenção
n
ão
programada e outras
causas
do gênero
são de
responsabilidade
da companhia aérea, visto que não
configuram
caso fortuito
ou força maior
.

Vale destacar
,
que apenas o fortuito externo tem o co
ndão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do
produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo
a responsabilidade civil por eventual da
no.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo voo
,
é cons
iderado fortuito interno, visto
que
faz parte da execução do serviço.

Além disso, es
s
as situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro
s
, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de
Aeronáutica.

Portanto, considerando
que
o presente caso configura
mero

fortuito interno,
não há como excluir a
responsabilidade da parte reclamada.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

do

almoço
e
jantar
do
dia
06/05/
2023
,
no valor de
R$ 575,92
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
não

se encontram
nos
autos
as
prova
s
do
efetivo

dano
material
(
emergente
)
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
demonstração
do
seu

prejuízo
e
par
a
parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
do
dano
material.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

dano
material
na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o
atraso de voo não gera dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2.
"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n.
1.520
.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16
/11
/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (negrito nosso).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

No
presente

caso
, nota-se que
não
se
trata
de simples
atraso
de
voo
,
sem

nenhuma

outra

situação

agravante
. Primeiro, o
atraso

foi
de
mais
de 24 horas (ID 201841189/
PJe
),
consideravelmente
superior
ao

legalmente

tolerável
(4h);
e
,

além

disso
,

a

assistência
material
prestada foi
insuficien
te
.

Esse
tem

sido
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.A ocorrência de readequação na malha aeroviária que resultou no cancelamento do voo contratado pela consumidora, sendo realocada em outro voo que partiu no dia seguinte ao contratado, ocasionando um atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela passageira. Considerando que foi fornecido hospedagem, alimentação e transporte, mantém-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.Recurso improvido.(N.U 1006161-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
atraso
de
voo
de
mais
de 24 horas
e a assistência material parcial,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$
8
.000,00
)

deve ser reduzido para
R$6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes

(N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
para indefe rir o pleit o de indenização

por

danos

materiais
(não comprovados) e reduzir o montante da indenização por danos morais para
R$6.000,00 (seis mil reais)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024